Tribunal: TJSP
Processo: 0000124-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000124-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é
impetrante/paciente ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000124-85.2020.8.26.0000
2
Voto no 47.695
Habeas Corpus no 0000124-85.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ITAPETININGA
Vara das Execuções Criminais Execução no 7000153-58.2017
Impetrante e Paciente:
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
Em seu próprio favor, o paciente ajuizou este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Itapetininga.
Relata que, embora presentes os requisitos
para a progressão ao regime semiaberto, a autoridade coatora
determinou a realização do exame criminológico para exame do
pedido. Posteriormente, interpôs agravo em execução, e esta colenda
Câmara acolheu a pretensão, determinando a remoção do paciente ao
regime intermediário. Contudo, permanece cumprindo pena em
regime mais gravoso. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que seja cumprida a decisão colegiada, com a consequente
transferência do paciente ao regime semiaberto. Alternativamente, na
falta de vaga, pede a remoção à prisão albergue domiciliar.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 10),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 14-16).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela prejudicialidade da impetração (fls. 18-19).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000124-85.2020.8.26.0000
3
De acordo com as informações prestadas,
verifica-se
que o paciente foi transferido ao Centro de
Progressão Penitenciária de Porto Feliz, estabelecimento
prisional adequado aos condenados ao regime intermediário.
Portanto,
desnecessária
a
discussão
acerca do mérito da impetração, posto que houve a perda de seu
objeto.
Ante o exposto, nos termos do artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator